Tribunal: STF
Processo: ARE 1373925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO EM NOVA TABELA REMUNERATÓRIA COM BASE NO VENCIMENTO AUFERIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REALOCAÇÃO COM BASE NO NÍVEL DA CARREIRA EM QUE SE ENCONTRAVA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OBSERVADA. PROIBIÇÃO DE O PODER JUDICIÁRIO ELEVAR A REMUNERAÇÃO COM BASE EM ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N° 37 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. PROGRESSÃO NA CARREIRA RESPEITADA. LEIS ESTADUAIS N° 9.967/2012 E N° 10.278/2014 CONSTITUCIONAIS. REFORMADA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 2. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELOS SINDIJUDICIÁRIO/ES. DIREITO QUE SE ALMEJAVA ESTENDER PARA OS INATIVOS AFASTADO. RECURSO PREJUDICADO. 3. RESTANTE DA SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (...)"



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, "caput", XXXV e LV; 37, "caput"; 39, § 10, I, II e III; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente